Tribunal: TJDFT
Processo: 0738103-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738103-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: RITA DE CASSIA FERNANDES FERREIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA NETTO, CARLOS ALBERTO FERREIRA FILHO, EMMANUEL FERNANDES FERREIRA, ESPÓLIO DE IRACEMA FERNANDES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORAÇÃO LTDA contra a decisão (ID 136549340, na origem) proferida pela Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança no 0020214-18.2015.8.07.0001, ajuizada por IRACEMA FERNANDES FERREIRA, falecida, em desfavor do ora agravante, por meio da qual, além de se decidir sobre a produção de provas e de se determinar a regularização do polo ativo da demanda, foi invertido o ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil (c/c art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), tendo em vista a natureza consumerista da relação jurídico-processual, bem assim a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações dos autores. Confira-se a fundamentação adotada na decisão agravada: “De início, regularize-se o polo ativo da demanda, incluindo os herdeiros de Iracema. Não há demais questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. No presente caso, a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porquanto estas se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Assim, com fulcro nos arts. 373, § 1o, do CPC e 6o, inciso VIII, do CDC, inverto o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência dos autores e a verossimilhança de suas alegações. Nos termos do art. 357 do NCPC, delimito como questão de fato sobre a qual recairá a atividade probatória: a verificação contábil dos valores adimplidos pela parte autora, referente ao contrato inicialmente firmado entre as partes, o qual foi objeto de posterior distrato. Para tanto, determino que a parte ré traga aos autos os documentos que embasaram a auditoria interna realizada, a qual apurou o valor devido a título de distrato. Isso porque, pago um valor no distrato, a auditoria interna apurou ser devido um montante menor, motivo pelo qual a parte ré se nega a quitar integralmente o distrato firmado entre as partes. Para tanto, concedo ao autor um prazo mais que suficiente de 30 (trinta) dias para a parte ré trazer aos autos os documentos solicitados. Sem prejuízo, ciente dos documentos relativos à ação trabalhista, no 0000053-13.2015.5.10.0014, a qual já se encontra indexada aos autos, id 129361416 e seguintes. Por fim, na forma do artigo 433 do CPC, deve ser indeferida a produção de prova oral quando a questão em discussão pode ser demonstrada por meio de documentos, como é o caso dos autos. Ante o exposto, indefiro a produção de prova oral. Juntados os documentos solicitados, dê-se vista à parte autora, pelo prazo de 15 dias. Após, nada mais havendo a requerer, remetam-se os autos conclusos para julgamento, atentando-se que deverá ocorrer o julgamento simultâneo deste feito com os autos do processo no 0011522-12.2015.8.07.0007.” (ID 41167429 – págs. 48/47 - ID 136549340 – pág. 2, na origem) Contra a referida decisão, foram opostos embargos de declaração pela ré (ID 137671209), acolhidos pela Juíza de origem para indeferir “os pedidos de quebra do sigilo bancário do espólio e de intimação da parte autora para trazer os recebidos de pagamento dos valores indicados na ficha financeira” (ID 139301167 – pág. 2). Nas razões recursais (ID 41167423), a agravante afirma que se trata “de recurso que objetiva a reforma da decisão que determinou a inversão do ônus da prova e, ainda, indeferiu parte das provas pretendidas pela ora agravante na ação originária de n. 0020214-18.2015.8.07.0001, as quais se revelam imprescindíveis ao deslinde do feito” (ID 41167423 – pág. 4). Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, pois, segundo sustenta, não é o caso de inversão do ônus da prova. Após tecer considerações sobre os contornos dos contratos que mantinha com Iracema Fernandes, afirma que celebrou com ela distrato de promessa de compra e venda de imóvel, em situação de erro, tendo em vista que, após auditoria interna, foi constatado que os pagamentos realizados por ela não tinham qualquer lastro financeiro ou contábil a respaldar os valores tidos como pagos na ficha financeira de seu contrato. Asseverando a controvérsia acerca dos valores pagos por força do contrato de promessa de compra e venda e que Iracema Fernandes era funcionária da antiga administração da agravante, alega a ausência de verossimilhança das alegações da parte agravada, defendendo ser ônus dela comprovar que realizou o efetivo pagamento dos valores atinentes ao contrato de promessa de compra e venda, por meio de recibos em dinheiro ou serviços, já que não houve resgate das notas promissórias que tinham essa finalidade. Assim, apontando que a falecida Iracema Fernandes realizou o pagamento por meio diverso do que foi estipulado em contrato, aduz, com base em jurisprudência deste TJDFT, que a ela incumbe o dever de provar o pagamento. Argumenta que, ainda que se trate de relação de consumo, afastam a possibilidade de inversão do ônus da prova a ausência de verossimilhança das alegações e a inexistência de hipossuficiência para a produção de prova. A agravante também manifesta insurgência quanto ao indeferimento, na decisão agravada, de pedidos de produção de provas por ela requeridas na decisão agravada. Ressalta que é indispensável, para o deslinde do litígio, “a reforma da decisão agravada para que seja que a agravada seja intimada para apresentar os comprovantes de pagamento referentes à unidade supramencionada ou, ainda, os recibos de pagamentos em dinheiro ou serviços, ou, ainda, outros documentos equivalentes referentes aos serviços prestados pela parte requerida em favor do grupo JFR” (ID 41167423 – pág. 14), pois “A providência, incorretamente indeferida pelo juízo de origem, é necessária devido ao fato de que a agravada alegou ter realizado o pagamento do valor total, que deu origem ao distrato, de R$ 204.515,82, porém não anexou aos autos recibos dos supostos pagamentos, em dinheiro ou em serviço” (ID 41167423 – pág. 15). Além disso, sustenta que “se faz necessária a quebra do sigilo bancário do ESPÓLIO a fim de apurar a existência de correspondência financeira nos pagamentos supostamente realizado, os quais teriam sido registrados na ficha financeira, pleito também indeferido pela decisão agravada” (ID 41167423 – pág. 15). Diz que o indeferimento da prova oral por si postulada também é indevido, “haja visto que o depoimento pessoal dos herdeiros do espólio, assim como das testemunhas da parte requerida, evidenciará a celebração do negócio jurídico (distrato) mediante vício de vontade caracterizado por erro substancial” (ID 41167423 – pág. 15). Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, afirmando estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a decisão agravada, seja afastada a inversão do ônus da prova e, ainda, deferida a produção das provas pretendidas. O preparo foi devidamente recolhido (IDs 41169022 e 41169024). É o relatório. Decido. O recurso merece ser conhecido apenas em parte. Segundo dispõe o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos processuais. Na decisão ora agravada, a Juíza de primeiro grau, além de decidir sobre a inversão do ônus da prova, indeferiu a produção de prova oral, o pedido de quebra de sigilo bancário do espólio e de intimação da parte autora para trazer os recebidos de pagamento dos valores indicados na ficha financeira. Sobre os pedidos de produção prova oral e documental formulados pelo ora agravante e indeferidos pela Juíza de origem na decisão agravada, é inequívoco o não cabimento do recurso de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), que não reúne os requisitos para a sua admissibilidade quando interposto contra decisões que indeferem pedido de produção de provas. Em casos que tais, a jurisprudência do STJ, muito embora tenha firmado que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada (Tema no 988 da sistemática dos repetitivos – REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018), é no sentido do descabimento do agravo de instrumento. Nesse sentido, trago à colação julgados do STJ que assentam a referida compreensão acerca da inadmissibilidade do referido recurso segundo as hipóteses taxativas de seu cabimento prescritas no art. 1.015 do CPC: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias. Precedente. 2. Alterar o entendimento das instâncias ordinárias, no caso em apreço, demandaria reexame de matéria fática-probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.854.565/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). 3. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos para inversão do ônus probatório exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.) Nesse descortino, a jurisprudência desta Corte de Justiça também se estabelece no sentido da inadmissibilidade do agravo de instrumento aviado em face de decisão que defere ou que indefere a produção de provas: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que defere a produção de provas, cuja necessidade foi a fundamentação da nulidade da sentença antes proferida. 2. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1419925, 07307097320218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. DECISÃO SANEADORA. PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. 1. Contra decisão que indefere a produção de provas requeridas pela parte não é cabível o agravo de instrumento. 2. Em se tratando de lide envolvendo relação de consumo, é inadmissível a denunciação à lide (art. 88 do CDC). 3. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, nesta parte, não provido.” (Acórdão 1418826, 07373931420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1407524, 07266227420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, uma vez que a referida decisão, na parte em que indeferiu o pedido de produção de provas postulado pelo agravante, pode ser impugnada em eventual recurso de apelação, inexistindo razão justificadora para adotar-se a compreensão pela taxatividade mitigada a que faz referência o precedente supramencionado (Tema no 988), em razão da ausência de demonstração de dano de difícil reparação, impõe-se o não conhecimento, em parte, do recurso da agravante, no que insurge a recorrente contra o indeferimento de seus pleitos de produção de provas. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso tão somente em relação à insurgência voltada contra a redistribuição do ônus da prova realizada na decisão interlocutória agravada (art. 1.015, inciso XI, do CPC). Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No presente recurso, a agravante defende, em suma, que a inversão do ônus da prova determinada na decisão agravada é descabida, pois, conquanto se trate de relação de consumo, está, segundo afirma, patente a ausência de verossimilhança das alegações e a inexistência de hipossuficiência para a produção de prova. Na espécie, em juízo de cognição sumária próprio deste momento processual, não há razão que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque a decisão agravada, levando-se em consideração a relação jurídica consumerista das partes, considerou a hipossuficiência da parte autora e a vulnerabilidade de suas alegações no que se refere à produção da prova de verificação contábil dos valores que foram pagos pela falecida Iracema Fernandes em relação ao contrato firmado entre as partes. De fato, em um primeiro olhar, como a alegação de que as inconsistências nos pagamentos realizados por Iracema Fernandes foram verificadas em auditoria interna da própria ré, é esta que, ao alegar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, deve suportar o ônus de produção da prova nesse sentido. Assim, sem prejuízo das conclusões que venham a ser adotadas no julgamento do mérito do presente recurso, é pertinente impor à ré o ônus de trazer aos autos os documentos que embasaram a auditoria realizada em seu próprio âmbito, conforme ela mesma aponta na sua petição recursal. Falta, portanto, a probabilidade do direito que autorizaria a concessão do efeito suspensivo ora pleiteado. Ante o exposto, conheço do recurso, em parte, tão somente no que se refere à inversão do ônus da prova perfectibilizada na decisão agravada, mas INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se os agravados para responderem no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora